Tribunal: TJDFT
Processo: 0711751-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROVAS SUFICIENTES. ERRO GROSSEIRO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não merece prosperar a tese absolutória de crime impossível diante de falsificação que não pode ser considerada grosseira. É o caso dos autos.
2. Pela análise dos documentos juntados (Certidões de Nascimento e Cartões de Vacina) nota-se que a falsificação foi bem elaborada, com a inclusão do número do livro, assinatura do escrevente e selos notariais, sendo suficiente para fazer o “homem médio” incorrer em erro.
3. Também não deve prosperar a tese defensiva de aplicação da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa, pois o delito de falsificação de documento público se consuma com a efetiva falsificação, sendo que a eventual utilização de tal documento é mero exaurimento. Quanto ao delito de falsidade ideológica, aplica-se a mesma regra, consumando-se o crime com a omissão ou inserção em documento público ou particular declaração falsa com a finalidade prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, sendo que o proveito efetivo constitui mero exaurimento da conduta. Assim, os delitos são consumados e não tentados.
4. Não merece prosperar a tese de que deve ser aplicado o princípio da consunção entre os delitos de falsificação de documento público e o de falsidade ideológica ao argumento de que o segundo englobaria o primeiro.
5. O delito de falsidade ideológica não absorve a falsificação, pois o crime de falsificação de documento público não é meio necessário (crime de passagem) e obrigatório para a consumação do delito de falsidade ideológica, sendo que tal necessidade é requisito indispensável para a aplicação do Princípio da consunção.
6. De outro lado, o delito de falsidade ideológica não pode ser considerado mero exaurimento do delito de falsificação de documento público, pois a potencialidade lesiva do documento falsificado não se exauriu quando foi praticado o delito de falsidade ideológica, pois ele (documento falsificado) poderia servir para a prática de outros atos ilícitos, v.g., utilização da Certidão de Nascimento falsa para obter vantagem indevida em programas sociais etc.
7. O intuito da ré em receber ilicitamente o auxílio-creche de seu órgão empregador poderia ter sido praticado sem que fosse necessária a falsificação da Certidão de Nascimento de seus supostos filhos, bastando para a consumação da falsidade ideológica pretendida a inserção do nome dos supostos filhos da ré (informação falsa) em documento particular da empregadora.
8. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que a não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação. Readequada a dosimetria
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.